Tribunal: TJSP
Processo: 0011227-82.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Dano moral. Direito de imagem. Sentença de procedência. Legitimidade passiva da fabricante e empresa que comercializa o produto. Exame que deve ser realizado segundo a teoria da asserção, o que conduz à legitimidade passiva das requeridas. Indenização por dano moral pelo uso indevido de imagem. Reportagens falsas que veicularam que a autora, jornalista e

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Dano moral. Direito de imagem. Sentença de procedência. Legitimidade passiva da fabricante e empresa que comercializa o produto. Exame que deve ser realizado segundo a teoria da asserção, o que conduz à legitimidade passiva das requeridas. Indenização por dano moral pelo uso indevido de imagem. Reportagens falsas que veicularam que a autora, jornalista e apresentadora de notoriedade nacional, teria utilizado o produto fabricado e comercializado pelas requeridas no seu processo de emagrecimento. Arguição de ato criminoso de terceiros. Incontroverso uso da imagem da autora sem autorização para fins comerciais, mesmo que por ato fraudulento de terceiros, mas com benefício econômico às requeridas. Omissão das apelantes configurado. Culpa in vigilando e risco da atividade. Dever de indenizar presente. Valor indenizatório arbitrado em R$ 50.000,00 que não comporta redução. Indenização que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ante as peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida. Recursos improvidos.